Tribunal: TJBA
Processo: 8001252-52.2024.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001252-52.2024.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: VAILSON MARCELO ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR SILVA ARAUJO, MARINA ROBERTA DA SILVA LOPES ARAUJO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CREDCESTA. SAQUE FÁCIL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO MASTER S/A contra a sentença prolatada nos autos da Ação Anulatória de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Liminar e Indenização por Dano Moral e Material, ajuizada por Vailson Marcelo Araújo Silva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para: (i) revisar a cláusula de juros do contrato firmado, limitando os encargos a 2,10% ao mês, com capitalização simples; (ii) determinar o recálculo do saldo devedor, com abatimento dos valores pagos; (iii) confirmar a tutela de urgência; (iv) indeferir a indenização por danos morais; e (v) fixar a sucumbência recíproca. O Apelante sustentou preliminares de ausência de documentos essenciais e cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteou a validade integral do contrato celebrado, impugnando a conversão contratual e a limitação dos juros. O Apelado, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a existência de falha no dever de informação, vício de consentimento e abusividade na cobrança.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A
nalisar se o recurso preenche os requisitos formais de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade; determinar se houve falha no dever de informação capaz de comprometer a validade da contratação via cartão de crédito consignado (RMC); e definir se é juridicamente cabível a conversão da operação, em contrato de empréstimo consignado tradicional, com limitação dos juros pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende aos requisitos de admissibilidade e observa o princípio da dialeticidade, ao impugnar os fundamentos centrais da sentença, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297), devendo o fornecedor prestar informações claras, adequadas e prévias sobre o produto ou serviço ofertado (arts. 6º, III, 31, 52 e 54-B, CDC).

5. A prova constante dos autos, especialmente a gravação telefônica juntada pelo Autor, demonstra que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado com parcelas fixas, mas foi vinculado a um cartão de crédito consignado (RMC), modalidade com características jurídicas e financeiras diversas, o que evidencia vício de consentimento por falha no dever de informação.

6. A prática de ofertar operação de crédito rotativo com margem consignável (Saque Fácil/Credcesta), como se fosse empréstimo consignado comum, constitui conduta abusiva e vedada pelo CDC (arts. 39, V, e 51, IV), impondo desvantagem excessiva ao consumidor e comprometendo a transparência contratual.

7. Em razão da falha na prestação do serviço e da assimetria informacional, é juridicamente adequada a conversão do contrato para empréstimo consignado, nos moldes da jurisprudência do TJBA, com a aplicação das taxas médias de juros divulgadas pelo BACEN para a modalidade à época da contratação.

8. A limitação da taxa de juros a 2,10% ao mês com capitalização simples, imposta pelo Juízo
a quo
, é proporcional e justificada, considerando o caráter alimentar da remuneração atingida e o princípio do equilíbrio contratual (art. 884, CC).

9. A pretensão do Recorrido, formulada em contrarrazões, quanto à condenação em danos morais, não pode ser conhecida, por ausência de recurso próprio, em afronta ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa, nos termos do art. 997 do CPC.

10. Diante do improvimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, em favor do Patrono do Apelado, consoante o art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 884; CPC, arts. 85, §11, 86, 997 e 1.010, II e III; CDC, arts. 6º, III, 31, 39, V, 51, IV, 52, 54-B e 54-D.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; TJBA, Apelação Cível nº 8037611-61.2022.8.05.0001, Rel. Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
8001252-52.2024.8.05.0063
,
oriundos da Comarca de
Conceição do Coité/BA
, tendo como Apelante
BANCO MASTER S/A
,
e como
Apelado

VAILSON MARCELO ARAÚJO SILVA
.

Acordam os Desembargadores
integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade dos votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.